Tribunal: STF
Processo: Rcl 63607
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO RE Nº 1.344.400-RG/SP, TEMA RG Nº 1.192: TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 2125513-75.2022.8.26.0000/50000, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.344.400-RG/SP – Tema nº 1.192 do ementário da Repercussão Geral.
 
 2.	A parte reclamante narra que, na origem, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Procurador-Geral de Justiça, de sorte a afastar a revisão geral e anual dos subsídios dos agentes públicos, assegurando, entretanto, a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé.
 
 3.	Noticia que interpôs recurso extraordinário se contrapondo na parte referente à modulação dos efeitos conferida pelo TJSP. Informa que o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do recurso, até o definitivo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 1.192. Relata que interpôs agravo interno, sustentando que o caso não está em harmonia com a tese firmada no referido Tema RG, e que tal recurso teve seu provimento negado.
 
 4.	Sustenta, em síntese, que o julgamento da ação direta, na parte em que impugnado por recurso extraordinário (modulação de efeitos no que diz respeito à restituição dos valores indevidamente recebidos pelos agentes públicos), não guarda relação de pertinência com o Tema nº 1.192 do ementário da Repercussão Geral.
  
 5.	Requer a concessão de liminar, para que seja determinada a suspensão do ato impugnado. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada e determinado o prosseguimento do recurso extraordinário interposto na origem, a fim de que seja examinado e julgado por este Supremo Tribunal.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	A presente reclamação é manifestamente incabível.
 
 10.	No caso concreto, após julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo sobrestou o recurso extraordinário interposto, com fundamento no Tema RG nº 1.192, em decisão da qual destaco (e-doc. 8, p. 50; grifos e destaques do original):
 
“Nos autos do RE nº 1.344.400, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura, o que ensejou a edição do tema nº 1.192, de seguinte redação: 
"Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 29, V e VI, 37, X, e 39, §4º, da Constituição Federal a constitucionalidade das Leis 3.056/2019 e 3.114/2020 do Município de Pontal/SP, que preveem revisão geral anual do subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito, considerando-se os princípios da moralidade administrativa, da anterioridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio durante o mandato eletivo. " 
Como o caso concreto está em harmonia como referido tema, com o permissivo do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o definitivo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal. (...)”.
 
 11.	Interposto agravo interno, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu pela manutenção do sobrestamento do recurso extraordinário, nos seguintes termos (e-doc. 4, p. 16-18; grifos e destaques do original):
 
“(...) O agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, bem como no artigo 33-A, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não está em condições de ser provido, por correta a determinação de sobrestamento do recurso extraordinário em tela.
O Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.344.400, reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura, o que ensejou a edição do tema nº 1.192, de seguinte redação: 
"Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 29, V e VI, 37, X, e 39, §4º, da Constituição Federal a constitucionalidade das Leis 3.056/2019 e 3.114/2020 do Município de Pontal/SP, que preveem revisão geral anual do subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito, considerando-se os princípios da moralidade administrativa, da anterioridade da legislatura e da inalterabilidade do subsídio durante o mandato eletivo." 
Daí resulta que o caso tratado nestes autos é semelhante à matéria tratada no caso paradigma e inexiste motivo que autorize diversa conclusão. 
Ademais, o posicionamento anterior desta Presidência era no sentido de admitir o recurso extraordinário que versava exclusivamente sobre a modulação de efeitos do julgado, mas o Supremo Tribunal Federal adotou posicionamentos diversos, ora determinando a devolução para sobrestamento (RE 1.416.043 e RE 1.432.241), ora dando provimento ao recurso extraordinário (RE 1.429.176, RE 1.413.269, RE 1.368.014 e RE1.236.916) e, ora negando seguimento ou não conhecendo do recurso extraordinário (RE 1.430.738, RE 1.415.618 e 1.426.249), o que levou à mudança de entendimento necessária à garantia da segurança jurídica.
Em suma, é plenamente cabível a incidência artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, com o sobrestamento do referido recurso extraordinário. 
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo interno. (...)”
 
 12.	Esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
 13.	Ademais, considerando que o processo de origem se encontra sobrestado, aguardando o julgamento de paradigma a ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, não se pode concluir que há ofensa ao precedente apontado como violado.
 
 14.	O Supremo já firmou entendimento no sentido de que é incabível reclamação contra decisão que determina o sobrestamento dos autos para aguardar julgamento de recurso paradigma. Nesse sentido:
 
“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO NA ORIGEM PELO JUÍZO RECLAMADO. TEMAS 264 E 265 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
1. Não cabe Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de contestar a paralisação de processo nas instâncias ordinárias para se aguardar a fixação de tese a ser estabelecida pelo STF sob o rito da Repercussão Geral (Rcl 27.372 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018), uma vez que existe rito específico para tal finalidade, conforme se extrai do art. 1.037 do CPC. 
2. Ato reclamado alinhado com determinada corrente desta CORTE, a qual entende não ter havido a superação do sobrestamento dos Temas 264 e 265 da Repercussão Geral. Ausência de teratologia. Nesse sentido: Rcl 41.959 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020); Rcl 41.031 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/4/2021); Rcl 49.464 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 48.569 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/9/2021); Rcl 45.513 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/2/2021); e Rcl 45.515 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 8/3/2021). 
3. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 46.123-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 08/02/2022, p. 10/02/2022).
 
 15.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.	

Brasília, 29 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator